Tribunal: STF
Processo: RE 85643
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-05
Data de publicação: 1978-09-05

Ementa:
LEI MUNICIPAL TRANSFERINDO, DEFINITIVAMENTE, A SEDE DO MUNICÍPIO DA
CIDADE DA QUAL RECEBE O NOME, PARA OUTRO  DISTRITO. REPRESENTAÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE E MANDADO DE SEGURANÇA JULGADOS PROCEDENTES
PELO MESMO ACÓRDÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.